Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JB PNEUMÁTICOS E RODAS LTDA e Outros, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa RENAJUD, nos seguintes termos: “As transferências determinadas já foram realizadas, conforme documento juntado. O exequente requer a reiteração de pesquisa RENAJUD, sob o fundamento que já transcorrido mais de um ano da última pesquisa. Indefiro o pedido. Conforme disposto na decisão de id 63070055, "tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". No caso, o exequente não apresentou qualquer indício de alteração da situação econômica do executado à respaldar nova pesquisa RENAJUD. Retornem os autos ao arquivo, na forma da decisão de id 63070055.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que transcurso de mais de um ano desde a última diligência realizada na tentativa de localização de bens penhoráveis justifica a reiteração da consulta via sistema RENAJUD, conforme entendimento já adotado pelo c. STJ, no sentido de que a reiteração da pesquisa de bens não é abusiva quando decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada. Alega que o indeferimento do pleito fundamentado na não comprovação da alteração da situação econômica dos devedores mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Acrescenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração com as partes para a razoável duração do processo, permitindo ao Juiz, ainda, buscar a real efetividade do processo, em observância ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Informa que houve o exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome dos Agravados, ressaltando que a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Por outro lado, aduz que o indeferimento da medida afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Pondera que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Reforça que se afigura legítima a renovação da diligência, em vista do significativo lapso temporal decorrido desde a última consulta infrutífera ao sistema, ocorrida em 14/01/2020, o que, inclusive, isentaria a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor, permitindo que seja realizada nova pesquisa de bens, oportunidade em que alude a precedentes jurisprudenciais para corroborar a tese desenvolvida. Fundamenta seu pleito nos artigos 4o, 6o, 8o, 772, III, 773, parágrafo único, 797 e 789, todos do CPC, concluindo que a realização de novas pesquisas de bens está alinhada com o atual entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com a lei e com os princípios atinentes ao processo. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema RENAJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade dos Agravados para fins de penhora e, consequentemente, sanar o débito ainda em aberto. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da liminar pleiteada. Preparo comprovado no ID 34777444 e no ID 34777445. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva, liminarmente, a determinação de pesquisa de bens em nome dos Agravados via sistema RENAJUD. Com efeito, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito pleiteado. Compulsando os autos, observa-se que a última consulta junto ao sistema RENAJUD na tentativa de localizar patrimônio em nome dos Agravados foi realizada há mais de dois anos, conforme se verifica do ID 53984778 dos autos de origem. Tal transcurso de tempo mostra-se relevante e, conforme entendimento firmado nesta e. Sétima Turma Cível, justifica a renovação de pesquisa de bens da parte executada nos sistemas cadastrais informatizados, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. A propósito, cito julgados recentes desta e. Sétima Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao RENAJUD e INFOJUD. 2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1412889, 07007234020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA ERIDF. CONSULTA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD (atualmente SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD. (...)6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1414520, 07018597220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autorizam-se novas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1413031, 07275693120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 14/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa RENAJUD e com amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, entendo que a situação autoriza a reiteração da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada no referido sistema cadastral informatizado disponível ao Juízo, como forma de garantir a efetividade da execução, proporcionando, ainda, celeridade e economia ao feito. Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica dos Agravados que possibilite a satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se, de imediato, a realização de pesquisa de veículos automotores passíveis de penhora, via sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 04 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator